Tribunal: TJPA
Processo: 0003563-79.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003563-79.2018.8.14.0042

APELANTE: LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA, WENDENSON COSTA MARTINS, ANTONIO ROBERTO DA SILVA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003563-79.2018.814.0042

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTES:
LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA E ANTONIO ROBERTO DA SILVA MATOS

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORA PÚBLICA:
FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO OU LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS II e V, § 2º-A, I, C/C ART. 14, II,)

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada não merece retificação, face à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis corretamente justificada aos recorrentes (culpabilidade e circunstância do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA APLICADO PARA O ABERTO
. TESE REJEITADA.
Em que pese o
quantum
da reprimenda não superior a quatro anos, necessário a manutenção do
regime
semiaberto, pois a culpabilidade e circunstâncias do delito inviabilizam o almejado abrandamento ao
aberto
, nos termos do § 3º do artigo
33
do
Código Penal
.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 02

de maio de 2022

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003563-79.2018.814.0042

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTES:
LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA e ANTONIO ROBERTO DA SILVA MATOS

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORA PÚBLICA:
FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA E ANTONIO ROBERTO DA SILVA MATOS
,
através do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
(id.) que condenou os apelantes
no
crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos
do Código Penal,

às penas de
2
(seis) anos e
10
(dez) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 60 (sessenta) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narrou à denúncia
(id.7446312
)
,

que
"" (
...) no dia 19/06/2018, por volta das 15h:40min, na Rua Leonardo Tavares, os denunciados acima qualificados, em conjunção de esforços e com o intuito de lucro fácil, mediante emprego de arma de fogo, associaram-se com o fim de praticar crimes e tentaram subtrair coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 17.309,00 da casa lotérica Itaguary, fazendo de reféns as vítimas Alessandro Wendel Ribeiro Alfaia, Sebastião Ferreira Alves, Luana Ribeiro Talino, Marcos Otacílio Trindade Zeferino e Pedro Paulo Monteiro Malato.

Consta na peça informativa que, no dia dos fatos, os acusados Luiz Rodrigo e Antônio Roberto adentraram a casa lotérica portando uma pistola, calibre .40, e um revólver calibre 22, respectivamente, e anunciaram o assalto. Ato contínuo, o acusado Antônio Roberto fez, incialmente, a vítima Sebastião Ferreira Alves, o qual é segurança da casa lotérica, de refém. Em seguida, o acusado Luiz Rodrigo levou as vítimas Luana e Marcos Otacílio para a parte interna do estabelecimento
,
trancando-os lá. Momento depois, o acusado Luiz Rodrigo apontou a arma para a vítima Alessandro Wendel, que é funcionário da lotérica, e exigiu que este abrisse a porta que dava acesso ao interior do estabelecimento. A vítima, amedrontada, abriu a porta e o acusado Luiz Rodrigo abriu a gaveta dos caixas e subtraiu toda a renda do dia. Em seguida, o acusado Antônio Roberto obrigou a vítima Pedro Paulo Monteiro Malato, o qual é gerente do estabelecimento, a abrir o cofre da casa lotérica. A vítima, então, abriu o cofre e o acusado colocou todo o dinheiro numa sacola.

As Polícias, Civil e Militar, foram informadas do assalto e se dirigiram para a frente do local antes que os acusados pudessem empreender fuga. As negociações entre a polícia e os acusados se iniciaram, momento em que o acusado Luiz Rodrigo ligou para ao acusado Wendenson, que ficou dando as ordens sobre o que os mesmos deveriam fazer. O telefone ficou no “viva voz”, possibilitando que as vítimas ouvissem todos os comandos dados pelo denunciado Wendenson. Em dado momento, o acusado Wendenson falou aos acusados Luiz Rodrigo e Antônio Roberto: “dá tiro! Sai dando tiro!! Em seguida, proferiu: “Não, não vai ter negociação! Não cheguei até aqui para perder! Não falem meu nome!

Os policiais, então, avançaram nas negociações convencendo os acusados Luiz Rodrigo e Antônio Roberto a liberarem paulatinamente os reféns, o que foi feito. O acusado Luiz Rodrigo, inicialmente, se identificou aos policiais como Helton Araújo Corrêa, dizendo-se menor de idade em razão de já ter sido preso anteriormente. Porém, no final das negociações, assumiu sua verdadeira identidade. Por fim, os referidos denunciados se entregaram.

No translado para a Delegacia, o acusado Antônio Roberto declarou aos policiais que era o denunciado Wendenson quem dava os comandos por telefone e indicou o endereço do mesmo aos policiais. A polícia, então, se dirigiu à residência de Wendenson e lá o encontrou. Na residência foram encontradas 07 (sete) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, 14 (catorze) munições de calibre 12 e pertences dos acusados Luiz Rodrigo e Antônio Roberto. O flagrante também foi efetuado. (...)”

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
157, § 2º, inciso II e V, §
2º-A, I, c/c art. 14, II e art. 288, todos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A Denúncia foi recebida em
25 de setembro de 2018
(id.4842452).

Em razões recursais
(id.4842791), os recorrentes
LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA, ANTONIO ROBERTO DA SILVA MATOS
pugnaram
:
pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal, com a readequação do regime inicial de pena

Em sede de contrarrazões
(id.4842792),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.5365824), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr
.

Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
pelo
improvimento,

devendo a condenação e a reprimenda penal definitiva permanecerem inalteradas.

É o relatório.

Encaminhem-se à Revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com dito alhures trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA E ANTONIO ROBERTO DA SILVA MATOS
,
através do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
(id.) que condenou o 1º e 2º apelantes
no
crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos
do Código Penal,

às penas de
2
(seis) anos e
10
(dez) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 60 (sessenta) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Os oras apelante postularam pela reforma da sentença, com o redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e a readequação do regime inicial de pena de acordo com o mandamento legal inserto no art. 33, § 2º, "c". do CPB.

A APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau.

Adianto, prima facie, que
não acolho
o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos oras apelantes, sob o seguinte fundamento:

APELANTE LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA

“(...)

O Réu Luiz Rodrigo Correa Cunha, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
mais intensa e agravada na medida em que, para além elementos já previamente valorados pelo legislador quando da confecção do tipo penal, conforme o depoimento da testemunha/vítima Sebastião Pereira Alves, segurança da casa lotérica, para além de ter ficado na mira de uma arma de fogo, ainda foi agredido com 02 (dois) tapas, o que demanda mais censura e o aumento da pena base. Quanto aos ANTECEDENTES constato que, nos termos da Súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, consoante certidão de fls. (retro). CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social e a personalidade; Os MOTIVOS são comuns ao crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS
em que ocorreu o crime são desfavoráveis, haja vista ter sido praticado nas dependências da Casa Lotérica do município, por volta das 15h:30min, horário de grande movimento de pessoas que se dirigem àquele local para o saque dos seus benefícios assistenciais, o que demonstra per se a ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal. As CONSEQUÊNCIAS não excederam os parâmetros da normalidade. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do réu. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses anos de reclusão e 90 (noventa) dias
multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...)
Grifei

APELANTE - ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA MATOS.

CULPABILIDADE
mais intensa e agravada na medida em que, para além
elementos já previamente valorados pelo legislador quando da confecção do tipo penal, conforme o depoimento da testemunha/vítima Sebastião Pereira Alves, segurança da casa lotérica, além de ter ficado sob a mira de uma arma de fogo, ainda foi agredido com 02 (dois) tapas, o que demanda maior censura e o aumento da pena base. Quanto aos ANTECEDENTES constato que, nos termos da Súmula 444 do STJ3 , NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, consoante certidão de fls. (retro). CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social e a personalidade; Os MOTIVOS são comuns ao crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS
em que ocorreu o crime são desfavoráveis, haja vista ter sido praticado nas dependências da Casa Lotérica do município, por volta das 15h:30min, horário de grande movimento de pessoas que se dirigem àquele local para o saque dos seus benefícios assistenciais, o que demonstra per se a ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal. As CONSEQUÊNCIAS não excederam os parâmetros da normalidade. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do réu. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
Grifei

Conforme no caso alhures demonstrado, verifico que o juiz de forma fundamentada e acertadamente valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (
culpabilidade e circunstância do crime
) aos oras apelantes.

Quanto à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, não há que se fazer qualquer reparação, tendo em vista que o juízo a quo utilizou-se de elementos não abstratos a justificar sua valoração negativa
,
uma vez que a vítima além de ficar sob a mira de uma arma de fogo, ainda fora agredido com dois tapas,
merecendo uma maior censura no dolo utilizado pelos agentes, assim como há de merecer uma maior censura as circunstâncias, tendo em vista o fato delituoso ter ocorrido dentro de um estabelecimento lotérico, em horário de grande movimentação de público, o que denota uma maior ousadia por parte dos acusados
e destemor de qualquer reprimenda social e estatal, c
onforme bem pontuou o juízo sentenciante,
a fundamentação utilizada pelo magistrado fora embasada em dados concretos dos autos que demonstram a extrapolação do tipo penal, logo, está alinhada ao disposto na Súmula n. 17/TJPA, logo, não havendo o que se falar em reforma.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
culpabilidade e circunstância do crime
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Em face o exposto, mantenho o quantum da pena base aplicado aos apelantes.

DA READEQUAÇÃO DO REGIME DE PENA APLICADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA“c”, DO CPB

Por fim, a defesa se insurge contra o regime inicial de pena aplicado, tendo em vista a pena final aplicada ter sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Muito embora os apelantes
LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA E ANTONIO ROBERTO DA SILVA MATOS
tenham sido condenados as penas definitivas em
2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
conforme estabelece o art. 33, § 3º, do CPB, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CPB, uma vez que se verificam duas circustâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes (culpabilidade e circunstâncias), o que torna incabível o pleito o pedido requerido, como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer (id.5365824).

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer do Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto em favor de
LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA E ANTONIO ROBERTO DA SILVA MATOS
, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantenho
todos os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 02

de
maio
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/05/2022